Tribunal: TJMT
Processo: 1032743-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032743-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Desmembramento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), VALDOMIRO MARTINEZ SANCHES - CPF: 079.073.031-68 (AGRAVANTE), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), SEGUNDO SERVICO NOTARIAL REGISTRAL 1 CIR IMOB COM CBA - CNPJ: 15.037.567/0001-00 (AGRAVADO), ANA MARIA CALIX MORENO - CPF: 857.644.341-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada de urgência para retificação da matrícula no 23.150, sob o fundamento de que a extensão dos lados maiores do imóvel está registrada incorretamente como 28 metros, quando deveria ser 30 metros. O agravante sustenta que a retificação é essencial para a unificação das matrículas dos imóveis confrontantes, de sua propriedade, sem prejuízo a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para concessão da tutela antecipada na retificação do registro imobiliário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.

O laudo técnico apresentado pelo agravante não é suficiente para comprovar, de plano, a exatidão das medidas e a inexistência de impacto sobre registros de terceiros.

A devolução do pedido pela serventia notarial reforça a necessidade de uma análise aprofundada da questão, inviabilizando a concessão da tutela antecipada.

O STJ entende que a retificação de registro imobiliário deve observar o contraditório e a ampla defesa quando há impugnação fundamentada ou potencial impacto em direitos de terceiros.

O perigo de dano irreparável não restou demonstrado, pois a alegação de prejuízo econômico e impossibilidade de viabilizar empreendimento imobiliário, por si só, não configura risco de dano irreversível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A retificação de registro imobiliário deve observar o contraditório e a ampla defesa quando há impugnação fundamentada ou potencial impacto em direitos de terceiros.

O mero interesse econômico não configura, por si só, perigo de dano irreparável para fins de concessão de tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; Lei no 6.015/73, art. 213.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp no 1.865.254/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 16/8/2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VALDOMIRO MARTINEZ SANCHES
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente em Ação de Retificação Judicial de Área em Registro Notarial n. 1051122-89.2024.8.11.0041, ajuizado em face de
SEGUNDO SERVICO NOTARIAL REGISTRAL 1 CIR IMOB COM CBA
, indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para retificação da matrícula no 23.150.

Para tanto, o agravante aduz que, a matrícula no 23.150 apresenta erro material ao consignar a extensão dos lados maiores do imóvel como sendo de 28 metros, quando a medida correta seria de 30 metros.

Sustenta que a correção é imprescindível para viabilizar a unificação das matrículas dos imóveis confrontantes, todos de sua propriedade, inexistindo risco de prejuízo a terceiros.

O pedido liminar de antecipação de tutela recurso foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A
controvérsia recursal reside na possibilidade
ou não
de concessão de tutela antecipada para determinar a retificação do registro imobiliário
pretendido pela parte autora,
antes da instrução probatória.

Assim, nos
termos do art
igo
300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

No
caso dos autos, não se verifica a presença concomitante de tais requisitos.

Em que pese
o agravante tenha apresentado laudo técnico indicando a suposta discrepância na metragem, há controvérsia quanto à exatidão das medidas e sobre eventual interferência em registros de terceiros. Ademais, o fato de a serventia notarial ter devolvido o pedido administrativo reforça a necessidade de análise aprofundada, inviabilizando a concessão da tutela de urgência.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a retificação de registro imobiliário deve observar o contraditório e a ampla defesa quando há impugnação fundamentada ou potencial impacto em direitos de terceiros
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA. ACRÉSCIMO DE ÁREA. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MÉRITO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDENCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não há ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2."
Existindo impugnação fundamentada e dúvida sobre a área, que depende da produção de provas, inviável a retificação do registro, previsto no Art. 213 da Lei 6.015/73
. (
AgRg
no REsp 547840/MG, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJ 07/01/2005)" (
AgRg
no REsp 1.156.104/SC, Relator MINISTRO MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 6/2/2014,
DJe
de 14/2/2014).

3. Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 1.865.254/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 16/8/2024.)

Assim, a
retificação
pretendida pelo agravante deve ser melhor analisada no curso da instrução probatória, não sendo viável sua antecipação em sede de tutela de urgência.

Ademais, o perigo de dano irreparável não restou demonstrado de maneira convincente
, pois a
alegação de prejuízo econômico e impossibilidade de viabilizar empreendimento imobiliário, por si só, não configura risco de dano irreversível, uma vez que a matéria poderá ser resolvida no decorrer da ação principal, após regular instrução processual.

Diante desse contexto, não há elementos que justifiquem a reforma da decisão
recorrida
, razão pela qual o recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025